Tribunal: TJDFT
Processo: 0730338-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da existência de omissão no que diz respeito à comprovação da urgência no estado de saúde da parte autora.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa.
5. Além disso, o acórdão é expresso em relação à comprovação da necessidade de intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco à saúde integral da recorrente, conforme relatório médico (ID 19675233), além da publicação pela ANVISA da resolução no 457/17 suspendendo a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto “Essure”.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.